Tribunal: TJDFT
Processo: 0744130-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA INTEGRALMENTE. RESTABELECIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou extinto o processo, em fase de cumprimento de sentença, ante à satisfação integral da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) pagamento do auxílio-transporte pela sistemática de agrupamento de plantões; (ii) necessidade de comprovação de deslocamento real entre a residência do servidor e o local da sua lotação para fins de pagamento do auxílio-transporte; (iii) descumprimento do título judicial; (iv) responsabilidade do Distrito Federal por danos morais suportados pela parte autora; e (v) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à parte autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 79114011 a 79114013), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Preliminar de inovação recursal. O pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais não foi objeto de debate na origem, e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora, por força da preclusão. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 1791339, 07352908820228070003, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023. Recurso da parte autora não conhecido, em relação ao pedido de indenização por danos morais.
5. A controvérsia referente à aglutinação de plantões está preclusa, porquanto foi objeto de debate em embargos de declaração opostos pelo ente federado (ID 78954126), recurso que foi rejeitado pelo Juízo de origem (ID 78954127) e, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão em 11/02/2022 (ID 78954129), a tese foi superada e é descabida nova discussão na fase de cumprimento de sentença.
6. Segundo a prova documental produzida pelo Distrito Federal: (i) não foi utilizado o critério da aglutinação de plantões, mas sim cálculo dia a dia, ida e volta, com verificação do tempo de deslocamento; (ii) o auxílio-transporte foi reimplantado, previsto para o contracheque de março/2026; (iii) não ocorreu o pagamento da verba em novembro/2023 e fevereiro/2024, em razão do gozo de férias pelo servidor em dezembro/2023 e março/2024, respectivamente; (iv) não foi justificada a ausência de pagamento da verba em dezembro/2023 e janeiro/2024; e (v) foi encerrado o pagamento do auxílio-transporte a partir de julho/2025, por força do Memorando no 745/2025, oriundo da decisão no 1805/2025 do Tribunal de Contas do DF, por meio do qual foi solicitado o recadastramento do endereço do servidor e a apuração de valores recebidos indevidamente (ID 81471686, pág. 2-4 e ID 78954270).
7. O Distrito Federal, em decorrência da prova produzida, demonstrou que não está aplicando o agrupamento de plantões para fins de pagamento do auxílio-transporte, assim como justificou a ausência de pagamento por períodos sem efetivo trabalho (férias/faltas/licenças) e o desconto de 6%, em consonância com a lei de regência (artigo 107, § 2o, II c/c artigo 108 da Lei Complementar Distrital no 840/2011).
8. O ente federado, por outro lado, condicionou o pagamento da verba à verificação de tempo hábil de deslocamento, o que não encontra amparo no título judicial constituído (artigo 509, § 4o, do CPC). E os documentos exibidos em 12/02/2026 (ID 81471686) não justificam a não inclusão da verba no contracheque de dezembro/2023 e janeiro/2024, revelando a necessidade de apuração de diferenças, caso não ocorridos afastamentos impeditivos durante o período.
9. Por conseguinte, violados os limites objetivos do título, impõe-se o restabelecimento da fase de cumprimento de sentença, para a apuração de saldo credor, relativa aos períodos em que o auxílio-transporte não foi pago, injustificadamente.
10. Não é possível concluir, segundo os elementos processuais, que as partes são litigantes de má-fé, para os fins do artigo 80, I, do CPC. O Distrito Federal demonstrou existir fiscalização ampla e recadastramento dos endereços dos servidores por força de decisão do TCDF quanto ao pagamento do auxílio-transporte, bem como prestou informações acerca da ausência de pagamentos em dezembro/2023 e fevereiro/2024, além de reconhecer que não identificou a razão para a falta de pagamento dos demais períodos, corroborando a boa-fé processual. No mesmo sentido, o autor não é litigante de má-fé, porquanto exerceu o seu direito de petição com base em lacunas reconhecidas pelo Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso de Gerson Rodrigues da Silva parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. Sentença reformada para, afastando a satisfação integral da obrigação, restabelecer a fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de apurar as diferenças de auxílio-transporte nos períodos em que o pagamento não ocorreu, sem justificativa legal (férias/licenças/faltas), observada a coparticipação do servidor (6%), até a efetiva reinclusão da verba no contracheque, vedada a adoção de condição não prevista no título judicial constituído.
12. Sem custas. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico a ser apurado em liquidação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
__________
Dispositivos legais relevantes: CPC, art. 80, I; 509, § 4o; LC no 840/2011, art. 107, 108 e 110;
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão no 1791339, 07352908820228070003, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023.